Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF.
1. Em que pese a ausência de vinculação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de repercussão geral, corroboro com o entendimento empossado nos autos do RE 605.709/SP, no sentido da impossibilidade de penhorar-se bem de família de fiador, em contrato de locação comercial.
2. Torna-se imprescindível a existência de prova, nos autos, de que o imóvel é utilizado para residência familiar, a fim de que incidam os efeitos da impenhorabilidade de que trata a lei de regência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
4. Agravo interno prejudicado.